Tribunal: STJ
Processo: 1118095-02.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042008 - SP
(2022/0305240-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
AGRAVADO
: UNITED AIRLINES, INC.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA
INCIDÊNCIA DE TEMAS DE REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. DIREITO
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
CARGAS
OU
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA
SUB-
ROGADA. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE
VARSÓVIA E MONTREAL. REPERCUSSÃO GERAL.
LIMITAÇÃO
DO
VALOR
INDENIZATÓRIO
E
AFERIÇÃO DE DOLO OU CULPA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 1.366 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
1.366 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou que a decisão agravada
teria usurpado a competência do Supremo Tribunal
Federal para análise do Recurso Extraordinário.
Ademais, sustentou a inaplicabilidade do Tema n.
1.366 ao caso, argumentando ofensa ao art. 178 da
Constituição Federal, uma vez que a Convenção de
Montreal
não
afastaria
a
possibilidade
de
comprovação do valor da mercadoria por outros
meios, além da declaração especial de valor, para fins
de definição do valor indenizatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50808353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 87d8c1ea-31ad-4544-ad47-f9ff72660c48

2.1. Eventual existência de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal pelo STJ quando nega
seguimento ao recurso extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral.
2.2. A existência de afronta direta à Constituição
Federal quando se discute a comprovação do valor da
mercadoria para fins de afastamento da limitação da
pretensão indenizatória em casos de danos ocorridos
em transporte aéreo internacional de cargas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Tribunal de origem exerce competência própria
ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral, conforme os
arts. 1.030 e seguintes do CPC.
3.2 A decisão do Tribunal de origem está alinhada
com a orientação jurisprudencial do STF, não
configurando usurpação de competência.
3.3. O STF, ao tratar do Tema n. 1.366 da
repercussão geral, firmou a tese de que a pretensão
indenizatória por danos materiais em transporte aéreo
internacional de carga e mercadoria estaria sujeita aos
limites previstos em normas e tratados internacionais
firmados pelo Brasil, notadamente, as Convenções de
Varsóvia e de Montreal. Ademais, decidiu ser
infraconstitucional e dependente de análise do
conjunto fático-probatório a controvérsia sobre o
afastamento da limitação à pretensão indenizatória
quando a transportadora tem conhecimento do valor
da carga ou age com dolo ou culpa grave.
3.4. No caso concreto, divergir do Tribunal de origem
quanto ao valor da indenização demandaria a
interpretação de normas infraconstitucionais, bem
como o exame do conjunto fático-probatório dos
autos, atraindo a incidência do entendimento da
Suprema Corte consolidado no Tema n. 1.366 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50808353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 87d8c1ea-31ad-4544-ad47-f9ff72660c48

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 87d8c1ea-31ad-4544-ad47-f9ff72660c48

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042008 - SP
(2022/0305240-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: UNITED AIRLINES, INC.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA
INCIDÊNCIA DE TEMAS DE REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. DIREITO
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
CARGAS
OU
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA
SUB-
ROGADA. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE
VARSÓVIA E MONTREAL. REPERCUSSÃO GERAL.
LIMITAÇÃO
DO
VALOR
INDENIZATÓRIO
E
AFERIÇÃO DE DOLO OU CULPA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 1.366 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
1.366 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou que a decisão agravada
teria usurpado a competência do Supremo Tribunal
Federal para análise do Recurso Extraordinário.
Ademais, sustentou a inaplicabilidade do Tema n.
1.366 ao caso, argumentando ofensa ao art. 178 da
Constituição Federal, uma vez que a Convenção de
Montreal
não
afastaria
a
possibilidade
de
comprovação do valor da mercadoria por outros
meios, além da declaração especial de valor, para fins
de definição do valor indenizatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Eventual existência de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal pelo STJ quando nega
seguimento ao recurso extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral.
2.2. A existência de afronta direta à Constituição
Federal quando se discute a comprovação do valor da
mercadoria para fins de afastamento da limitação da
Documento eletrônico VDA50393439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1790cf19-ad82-46eb-bc1b-c399caca62f2

pretensão indenizatória em casos de danos ocorridos
em transporte aéreo internacional de cargas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Tribunal de origem exerce competência própria
ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral, conforme os
arts. 1.030 e seguintes do CPC.
3.2 A decisão do Tribunal de origem está alinhada
com a orientação jurisprudencial do STF, não
configurando usurpação de competência.
3.3. O STF, ao tratar do Tema n. 1.366 da
repercussão geral, firmou a tese de que a pretensão
indenizatória por danos materiais em transporte aéreo
internacional de carga e mercadoria estaria sujeita aos
limites previstos em normas e tratados internacionais
firmados pelo Brasil, notadamente, as Convenções de
Varsóvia e de Montreal. Ademais, decidiu ser
infraconstitucional e dependente de análise do
conjunto fático-probatório a controvérsia sobre o
afastamento da limitação à pretensão indenizatória
quando a transportadora tem conhecimento do valor
da carga ou age com dolo ou culpa grave.
3.4. No caso concreto, divergir do Tribunal de origem
quanto ao valor da indenização demandaria a
interpretação de normas infraconstitucionais, bem
como o exame do conjunto fático-probatório dos
autos, atraindo a incidência do entendimento da
Suprema Corte consolidado no Tema n. 1.366 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 894):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
CARGAS
OU
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. AÇÃO
REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. APLICAÇÃO
DAS
CONVENÇÕES
DE
VARSÓVIA
E
MONTREAL.
REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO E AFERIÇÃO DE DOLO
OU CULPA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N.
1.366 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão agravada teria usurpado a
competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do Recurso
Extraordiário.
Ademais, sustenta que, para fins de afastamento da limitação da
pretensão indenizatória, a Convenção de Montreal admitiria vasta gama
probatória para a demonstração do valor da mercadoria, não se limitando
à apresentação da declaração especial de valor.
Documento eletrônico VDA50393439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1790cf19-ad82-46eb-bc1b-c399caca62f2

Sustenta que, segundo o art. 178 da Constituição Federal, normas
internacionais não poderiam reduzir ou suprimir direitos positivados pelo
ordenamento jurídico interno.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 928-939.
É o relatório.
VOTO
. No que se refere à alegação de usurpação de competência do
2
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I,
, do Código de
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 339 e 181
DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
DESTE
TRIBUNAL.
INEXISTÊNCIA.
CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL
VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz
fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade
de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos,
desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente
para resolver todos os pontos controvertidos.
2. Além disso, o Juízo impugnado, ao negar seguimento ao RE
ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida
Tema 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou
corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no
precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de
repercussão geral da matéria discutida no tema.
3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples
pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que
confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a
oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante
específico, não se prestando ao papel de simples substituto de
recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de
). 4.
22/2/2013
Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao
qual se nega provimento.
(Rcl 45005 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)

Documento eletrônico VDA50393439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1790cf19-ad82-46eb-bc1b-c399caca62f2

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.
CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RE N. 632.853/CE –
TEMA N. 485. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. O Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interno
interposto contra a decisão pela não admissão do apelo
extremo, utilizou precedentes de repercussão geral que guardam
similitude e adequação com a espécie dos autos. Usurpação da
competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada
à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
se unânime a votação.
(Rcl n. 38.945-AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2020
13/5/2020
Conforme consignado na decisão agravada, no julgamento do RE
3.
1.520.841-RG/SP, o STF firmou o entendimento de que a pretensão
indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e
mercadoria estaria sujeita aos limites previstos em normas e tratados
internacionais firmados pelo Brasil, notadamente, as Convenções de Varsóvia e
de Montreal.
Ademais, decidiu aquele Supremo Tribunal ser infraconstitucional e
dependente de análise do conjunto fático-probatório a controvérsia sobre o
afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem
conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave.
O julgado recebeu a seguinte ementa (grifos originais):
Direito constitucional e internacional. Recurso extraordinário.
Transporte aéreo internacional de carga. Responsabilidade por
danos materiais. Limitação em convenções internacionais.
Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que afirmou a prevalência de
convenções internacionais para limitar a indenização por dano
material em transporte aéreo internacional de carga. Isso porque
as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, teriam prevalência em
relação ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão
indenizatória por danos materiais em transporte aéreo
internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites
previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo
Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento doRE
636.331 (Tema 210/RG), afirmou que as normas e os tratados
internacionais sobre a responsabilidade das transportadoras
Documento eletrônico VDA50393439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1790cf19-ad82-46eb-bc1b-c399caca62f2

aéreas têm prevalência sobre o Código de Defesa do
Consumidor, para o fim de limitar a indenização pordanos
decorrentes de extravio de bagagem de passageiro.
4. O Plenário do STF, em julgamento de Embargos
deDivergência no ARE 1372360, assentou que as razões de
decidir do Tema 210/RG são aplicáveis ao transporte aéreo
internacional de carga e mercadoria, de modo que a pretensão
indenizatória por danos materiais também está sujeita aos
limites previstos em normas e tratados internacionais firmados
pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de
Montreal.
5. O debate sobre o afastamento da limitação à pretensão
indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do
valor da carga ou age com dolo ou culpa grave pressupõe o
exame de matéria fática e infraconstitucional. Inexistência de
questão constitucional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido.
: “1. A pretensão indenizatória por
Teses de julgamento
danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e
mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e
tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial
as
Convenções
de
Varsóvia
e
de
Montreal;
2.
É
infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da
limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem
conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa
grave”.
(RE 1520841 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE,Tribunal
Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038DIVULG 11-02-
2025 PUBLIC 12-02-2025)
No caso em exame, a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem
nos seguintes termos (fl. 440):
A questão posta, então, resolve-se sob a regência da
Convenção de Montreal, recepcionada no Direito Brasileiro pelo
Decreto no 5.910/2006.
Na espécie, a Apelante não provou ter realizado declaração
especial do valor da carga (exceção prevista no item 3 do art. 22
da Convenção de Montreal), como bem decidiu a r. sentença,
não havendo nenhuma informação nesse sentido no
conhecimento de transporte aéreo de fls. 158, que sequer faz
referência à commercial invoice e ao packing list de fls. 155/156.
Tampouco alegou a Apelante eventual culpa da Apelada no
extravio parcial das mercadorias, exceção à indenização tarifada
prevista no item 5 do mencionado artigo.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença no ponto em
que limitou a indenização a 17 DES (dezessete direitos
especiais de saque) por quilograma de mercadoria avariada.
Percebe-se, portanto, que a análise da controvérsia apresentada pelo
agravante demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, bem
como o exame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência
do entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 1.366 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Documento eletrônico VDA50393439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1790cf19-ad82-46eb-bc1b-c399caca62f2

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1790cf19-ad82-46eb-bc1b-c399caca62f2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.042.008 / SP
Número Registro: 2022/0305240-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11180950220198260100
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: UNITED AIRLINES, INC.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: UNITED AIRLINES, INC.
ADVOGADO : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA50789691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: ee483d1b-cefd-4c15-9ef9-8c5acca854ce

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: ee483d1b-cefd-4c15-9ef9-8c5acca854ce